Tribunal: TJDFT
Processo: 0700595-05.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TÉCNICO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR 840/11. DECRETO DISTRITAL N. 32.547/2010. PORTARIA MINISTERIAL N. 3.214/78 – MTE. NORMA REGULAMENTADORA N.15, ANEXO 14. ROL MERAMENTE EXEMPLIFICAFICATIVO. NECESSIDADE DE AVERIGUAÇÃO CASO A CASO. LAUDO PERICIAL. CONSTATAÇÃO DE AMBIENTE INSALUBRE. RECONHECIMENTO DO DIREITO. EFEITOS DA DECISÃO. DATA DO LAUDO PERICIAL. RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. HORA EXTRA. COMPROVAÇÃO. REGISTRO DE FREQUÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. PERÍODO ANTERIOR À EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. TESE FIRMADA PELO STF. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 870947/SE. DEFINIÇÃO DOS ÍNDICES EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. RECURSO REPETITIVO. RESP 1495146/MG. ATUALIZAÇÃO PELO IPCA-E. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Dispõe a Lei Complementar n. 840/2011, arts. 79 e 83, que o adicional de insalubridade é pago a todos que trabalham expostos a atividades ou operações insalubres, acima do limite de tolerância, observado o determinado nas normas legais e regulamentares pertinentes aos trabalhadores em geral.
2. O Decreto Distrital n. 32.547/2010 e a Portaria Ministerial n. 3.214/78 – MTE, em especial a Norma Regulamentadora n.15, Anexo 14, relacionam as atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é caracterizada pela avaliação qualitativa.
3. Tais normas têm caráter meramente exemplificativo, já que a constatação da insalubridade está a depender da análise das situações fáticas que colocam em risco a saúde do trabalhador, de forma a se efetivar o direito constitucional assegurado a este de receber o adicional de insalubridade, sob pena de se privilegiar o local em que se desempenha a função em detrimento desta.
4. Sendo a perícia categórica em afirmar que a Autora trabalha em condições insalubres, é de se reconhecer o direito ao referido adicional.
5. Em relação ao termo inicial dos efeitos da condenação, de fato, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores, não cabendo seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual (PUIL 413-RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, por unanimidade, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018). Contudo, diante do reconhecimento pela própria Administração Pública de que o servidor trabalha em local insalubre em data anterior ao laudo pericial, realizando inclusive pagamentos retroativos à data do laudo, é de se afastar, excepcionalmente, o parâmetro fixado pelo STJ.
6. O registro da frequência que estabelece claramente as horas trabalhadas, desde de que assinado pelo Autor e pela autoridade superior, tem presunção relativa de veracidade, não sendo afastada pelo simples argumento de que estava sendo implementado o ponto eletrônico no local.
7.Quanto aos índices de correção monetária, nos autos do RE 870947/SE foi firmada a tese, em sede de repercussão geral, de que “o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”, afastando-se, assim, a utilização da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública no período anterior à expedição de precatório.
8. Em razão da ausência de especificação pelo Supremo Tribunal Federal do índice a ser aplicado, o Superior Tribunal de Justiça, diante da sua competência infraconstitucional, no julgamento do Recurso Especial no 1.495.149-MG, no regime do recurso repetitivo, tratou do tema, especificando que para a matéria afeta a servidor público até julho/2001 incidirão juros de mora de 1% ao mês (capitalização simples) e correção monetária nos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; de agosto/2001 a junho/2009, juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E; e a partir de julho/2009, juros de mora, de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E.
9. Segundo a regra do art. 85, §3o, III, do CPC, diante da ausência de liquidez, os honorários advocatícios devem ser fixados levando em consideração o valor da causa
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.